Tribunal: TJBA
Processo: 8113937-96.2021.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8113937-96.2021.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ALINE GEANE OLIVEIRA MARTINS

Advogado(s)
:
ELIZABETH GOES LAGO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PROGRESSÃO DE NÍVEL SALARIAL COM BASE NO TÉRMINO DO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR A PROGRESSÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ART. 41, § 4º DA CF/88. IMPRESCIDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL N. 7.867/2010. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 93, IX DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO AI Nº 971292 STF (TEMA 339) COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8113937-96.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado, ALINE GEANE OLIVEIRA MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.